Tribunal: TJSP
Processo: 1002023-16.2020.8.26.0481
Classe: Apelação Cível / Sucessões
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-28
Data de publicação: 2021-02-28

Ementa:
Apelação. Pedido de abertura, registro e cumprimento de testamento público. Procedência. Inconformismo de coerdeira, buscando anulação do processo, restabelecendo o direito das partes de produção de provas. Descabimento. Análise de vícios extrínsecos do testamento Meio processual inadequado para discussão de eventuais defeitos intrínsecos ao ato. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Ementa:
Apelação. Pedido de abertura, registro e cumprimento de testamento público. Procedência. Inconformismo de coerdeira, buscando anulação do processo, restabelecendo o direito das partes de produção de provas. Descabimento. Análise de vícios extrínsecos do testamento Meio processual inadequado para discussão de eventuais defeitos intrínsecos ao ato. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recurso improvido.